Tribunal: TJDFT
Processo: 0707953-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que acolheu embargos de declaração que visavam a correção de contradição quanto à fixação de honorários advocatícios. Os embargantes alegam que o acórdão recorrido padece de contradição ao condená-los ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa, sem a reforma integral da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição na fixação dos honorários sucumbenciais recursais; e (ii) definir se o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa é excessivo ou desproporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, desde que efetivamente verificados tais vícios.
4. O acórdão embargado não apresenta contradição, pois a fixação dos honorários sucumbenciais recursais decorre do princípio da causalidade e da necessidade de remuneração pelo trabalho do advogado em sede recursal, conforme prevê o art. 85, § 1o, do CPC.
5. A fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa respeita os parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC, e não caracteriza excesso ou desproporcionalidade, pois decorre da atuação dos advogados na contrarrazão de apelação e nos embargos de declaração.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a obrigatoriedade da fixação de honorários sucumbenciais em sede recursal quando há efetiva atuação do advogado da parte vencedora (REsp n. 1.962.588/RN; REsp n. 1.801.586/DF).
7. A discordância dos embargantes quanto ao resultado do julgamento não caracteriza contradição, erro ou omissão, sendo inviável a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários sucumbenciais em sede recursal é devida quando houver atuação do advogado da parte vencedora, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC.
2. A fixação de honorários advocatícios recursais não configura contradição quando fundamentada no princípio da causalidade e nos critérios estabelecidos pelo CPC.
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, incisos I e II; 85, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.962.588/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07.12.2021, DJe 14.12.2021; STJ, REsp n. 1.801.586/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11.06.2019, DJe 18.06.2019; STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe-171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023, DJe 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 1626663, 07204182720208070007, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.10.2022, DJe 21.10.2022.